Tribunal: TJDFT
Processo: 0726221-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – PARTILHA DE BENS – SUPOSTA ALIENAÇÃO FRAUDULENTA – SIMULAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DISCUSSÃO – DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de ser prescindível o ajuizamento de ação própria para discussão acerca da simulação de negócio jurídico, sendo necessário apenas que seja garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos terceiros eventualmente afetados pelo reconhecimento da nulidade. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.